Tribunal: TJPA
Processo: 0825044-45.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825044-45.2024.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL SANTOS DO CARMO, ELCIO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II, CP). ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, §§ 2º, II, E 2º-A, I, C/C ART. 14, II, E ART. 29, § 2º, CP). CONSTRANGIMENTO ILEGAL MAJORADO (ART. 146, § 1º, CP). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI CONFIGURADO. FRAÇÃO DA TENTATIVA FIXADA EM 1/3. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MULTA PROPORCIONAL. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Elcio Ribeiro dos Santos e Gabriel Santos do Carmo contra sentença que condenou o primeiro por latrocínio tentado e constrangimento ilegal majorado, e o segundo por roubo majorado tentado, aplicando-lhes, respectivamente, as penas de 16 anos e 8 meses de reclusão mais 1 ano de detenção, e 8 anos e 4 meses de reclusão, todas em regime fechado, além de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Elcio sustenta insuficiência de provas, negativa de autoria, desclassificação para roubo, fração mais benéfica da tentativa e absolvição pelo constrangimento ilegal. Gabriel questiona a suficiência do reconhecimento, a pena-base acima do mínimo, o regime fechado, a participação de menor importância e a multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por testemunhas e pelas circunstâncias do flagrante, constitui prova idônea e suficiente para a condenação em crimes patrimoniais e de violência.

Configura-se o crime de latrocínio tentado quando o agente, no contexto do roubo, efetua disparos contra a vítima com inequívoco animus necandi, ainda que o resultado morte não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Súmula 610 do STF.

A fração de diminuição pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido, sendo proporcionalmente reduzida quanto mais próximo da consumação o agente tenha chegado. Correta a fixação em 1/3.

O constrangimento ilegal consuma-se com a manutenção de vítimas em cativeiro sob ameaça armada, não se configurando legítima defesa em tal hipótese.

A pena-base de Gabriel foi fixada acima do mínimo com fundamentação concreta, diante da gravidade do delito, da exposição de vítimas e terceiros a risco efetivo de morte e da manutenção de reféns em desdobramento da ação criminosa, o que justifica a exasperação nos termos do art. 59 do CP.

Inviável o reconhecimento de participação de menor importância quando o agente atua como suporte direto à execução do delito, em unidade de desígnios com o corréu.

A multa penal, proporcional à pena privativa de liberdade, é de aplicação obrigatória.

Correto o regime inicial fechado, diante do quantum da pena e da gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos. Sentença integralmente mantida.

V. TESE

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, se firme e coerente, possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos. Admite-se a figura do latrocínio tentado, bastando a prova do animus necandi no contexto do roubo, ainda que a morte não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A fração de redução da tentativa deve ser fixada conforme a maior ou menor aproximação da consumação. Não se caracteriza legítima defesa na conduta de manter reféns sob grave ameaça. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo quando devidamente fundamentada em circunstâncias concretas que extrapolam o tipo penal. Inviável o reconhecimento de participação de menor importância quando o agente atua de forma essencial ao crime.

VI. DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS

Código Penal: arts. 14, II; 29, § 2º; 59; 69; 146, § 1º; 157, §§ 2º, II; 2º-A, I; § 3º, II.

Código de Processo Penal: art. 383.

Súmula 610 do STF.

VII. JURISPRUDÊNCIA CITADA

STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/03/2022.

STJ, AgRg no REsp 1.360.306/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/10/2016.

STJ, AgRg no REsp 1.297.836/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/02/2016.

STJ, AgRg no REsp 1.943.353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
ELCIO RIBEIRO DOS SANTOS
e
GABRIEL SANTOS DO CARMO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, em 20/02/2025 (ID nº 25510014), que os condenou nos seguintes termos:

–
ELCIO
: às penas de
16 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pelo crime de
latrocínio tentado
(art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, CPB), e de
1 ano de detenção
, em regime semiaberto, pelo crime de
constrangimento ilegal majorado
(art. 146, § 1º, CPB), além de 375 dias-multa, em concurso material (art. 69, CPB);

–
GABRIEL
: à pena de
8 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e 112 dias-multa, pela prática do crime de
roubo majorado tentado
(art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, c/c art. 14, II, e art. 29, § 2º, CPB).

A denúncia relata que no dia
29 de novembro de 2024
, por volta das
14h30
, na
Rua Curuçá, esquina com a Travessa Soares Carneiro, em Belém/PA
, os denunciados
Elcio Ribeiro dos Santos
e
Gabriel Santos do Carmo
tentaram subtrair, mediante grave ameaça com arma de fogo, a motocicleta da vítima
Diego Júnior Melo Lima
, policial militar, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades. Durante a ação, Elcio efetuou disparos contra a vítima, ao perceber que se tratava de policial e este atirou de volta atingindo ambos os réus. Em seguida, na tentativa de fuga, Elcio manteve as vítimas
Jhonathan Alexandre da Silva
e
Daniel Silveira do Nascimento
como reféns, até se render após negociação com a polícia. Gabriel, foi posteriormente detido em unidade de pronto atendimento.

A sentença fundamentou-se na prova oral produzida em juízo (vítimas, policiais e testemunhas), no reconhecimento de Elcio pelas vítimas, na apreensão da arma de fogo e na prisão em flagrante, entendendo caracterizado o
animus necandi
ao reclassificar a imputação para latrocínio tentado, nos termos do art. 383 do CPP.

Em sua apelação (ID nº 25510016),
Elcio
alegou insuficiência de provas e negativa de autoria, pediu a desclassificação do latrocínio tentado para roubo, aumento da fração de diminuição pela tentativa e absolvição pelo constrangimento ilegal, sustentando legítima defesa e inexistência de
animus necandi
.

Gabriel
, por sua vez, em apelação própria (ID nº 26153337), arguiu insuficiência de provas, pediu redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação da causa de diminuição por participação de menor importância, fixação do regime inicial semiaberto e redução ou isenção da multa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (IDs nº 25510042 e 26483293), defendendo a manutenção integral da condenação, destacando o valor probatório da palavra da vítima e a suficiência dos demais elementos de convicção. Em petição datada de 13/06/2025 (ID nº 27595530), o
Parquet
reforçou sua manifestação, sustentando a adequação da fração de 1/3 aplicada à tentativa, rejeitando a tese de participação de menor importância e ressaltando a gravidade concreta da conduta.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

As defesas de Elcio Ribeiro dos Santos e de Gabriel Santos do Carmo buscam a absolvição por insuficiência de provas, bem como a revisão das penas aplicadas. Elcio, em particular, sustenta a inexistência de
animus necandi
, pretendendo a desclassificação do latrocínio tentado para roubo, além de pedir fração mais favorável na causa de diminuição da tentativa e absolvição quanto ao constrangimento ilegal sob a alegação de legítima defesa. Gabriel, por sua vez, questiona a suficiência do reconhecimento, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, regime mais brando, reconhecimento de menor importância na participação e exclusão ou redução da multa.

Não lhes assiste razão.

Do latrocínio tentado imputado a Elcio

O conjunto probatório é sólido. No que toca a Elcio, a materialidade e a autoria ficaram devidamente comprovadas pelos depoimentos firmes da vítima Diego Júnior Melo Lima, policial militar, que descreveu a abordagem, o anúncio do assalto e os disparos realizados pelo acusado ao perceber que se tratava de policial. Acerca da relevância da palavra da vítima em crime patrimoniais colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO . PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA . 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa . Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

A prova testemunhal colhida em juízo, corroborada pelo flagrante, pela apreensão da arma de fogo e pela rendição após por cerca de cinco horas em que as vítimas Jhonathan e Daniel confirmaram terem sido mantidas reféns, sob grave ameaça de arma de fogo, afastam por completo qualquer dúvida quanto à autoria delitiva.

Da tentativa e fração de diminuição

A conduta de disparar contra a vítima ao constatar que se tratava de policial revela inequívoco
animus necandi
, o que justifica a
emendatio libelli
realizada na sentença, nos termos do art. 383 do CPP. A tese defensiva de que não houve intenção de matar não encontra amparo nas provas.

O crime de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, in fine) é um delito complexo, formado pela união dos crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus necandi, e, para haver a sua consumação, conforme a Súmula n. 610 do STF, deve haver o resultado morte, sendo despicienda a efetiva inversão da posse do bem. Assim, se o acusado disparou tiros contra a vítima, está configurado o
animus necandi
, no crime de roubo. Nessa linha, os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a figura do latrocínio tentado, quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima, com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado, por circunstâncias alheias à sua vontade. [...] 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1360306/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 157, § 3º, DO CP. LATROCÍNIO TENTADO. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE RECONHECIMENTO. MENOR REEXAME IMPORTÂNCIA. DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS COLHIDOS APENAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. [...] 2. O acórdão recorrido não diverge da orientação da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o crime de latrocínio tentado se configura independentemente da natureza das lesões sofridas, bastando provas no sentido de que o agente, no decorrer do roubo, atentou contra a vítima, com o desígnio de matá-la. [...] 4.Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1297836/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016)

Não ocorrendo a consumação da morte por circunstâncias alheias à vontade do réu, conclui-se pela ocorrência da tentativa de latrocínio e não o roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave.

Quanto à fração da tentativa, o Juízo singular aplicou a redução de 1/3 em razão da proximidade da consumação, já que a vítima apenas não foi morta em virtude de circunstâncias alheias à vontade do agente, o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO NA FORMAÇÃO DA CULPA.TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES. NÃO UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AMPLAMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICÁVEL. INOCORRÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONCLUSÕES JÁ ALCANÇADAS POR ESTA QUINTA TURMA NO JULGAMENTO DO PROCESSO CONEXO (HC 609.131/SP). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Na hipótese em apreço – latrocínio tentado, o corréu acionou por mais de uma vez o gatilho para atingir a vítima com disparos de arma de fogo, somente não alcançado o propósito homicida em razão de falha meramente ocasional do armamento, considerando que o laudo pericial constatou sua eficácia para a realização de disparos. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um terço), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II). (...) (AgRg no REsp 1943353/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)

Do constrangimento ilegal

Também não procede a alegação de legítima defesa no crime de constrangimento ilegal: o réu, em fuga, invadiu estabelecimento comercial e manteve duas pessoas sob ameaça armada por longo período, circunstância que não pode ser justificada por alegada “defesa da própria vida”. A conduta é autônoma e dolosa e se ajusta perfeitamente ao tipo do art. 146, § 1º, do CPB, sem qualquer excludente.

Quanto à apelação de Gabriel

No tocante a Gabriel, igualmente não prospera a tese de insuficiência de provas. Embora a defesa sustente ausência de reconhecimento formal, a palavra da vítima, firme e coerente, associada à prisão do apelante na UPA após ser baleado durante a ação, constitui prova suficiente de participação ativa no crime.

A vítima foi categórica ao afirmar que ele chegou em motocicleta para dar suporte ao comparsa, circunstância confirmada pelo fato de haverem interagido, e ele ter sido alvejado durante a troca de tiros e detido posteriormente na unidade de pronto atendimento. O valor probatório da palavra da vítima, quando coerente e em consonância com as demais provas, é suficiente para embasar a condenação.

No que se refere à dosimetria, igualmente não merece guarida o pleito defensivo de redução da pena-base ao mínimo legal. A sentença, com fundamentação adequada, fixou a pena inicial em patamar superior, não de forma genérica, mas considerando elementos concretos que extrapolam o ordinário do tipo penal. Com efeito, a conduta criminosa não se limitou ao mero anúncio de assalto: houve intensa troca de tiros em via pública, expondo não apenas a vítima, policial militar, mas também terceiros inocentes, a risco efetivo de morte. Ademais, o corréu Elcio, com apoio direto de Gabriel, manteve reféns por várias horas em estabelecimento comercial, situação que evidencia consequências gravíssimas da empreitada criminosa.

Nesse contexto, a majoração da pena-base revela-se plenamente justificada, à luz do art. 59 do Código Penal, que autoriza a análise das circunstâncias judiciais em sua dimensão concreta. O efetivo risco causado à vida e à integridade física das vítimas e de terceiros constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.

Assim, não há falar em redução da pena, sendo de rigor a manutenção do patamar estabelecido, porquanto em perfeita sintonia com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Neste diapasão, o regime fechado se mostra adequado diante da gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.

Também não há espaço para reconhecimento de participação de menor importância, pois o apelante atuou dando suporte direto à empreitada criminosa, conduzindo a motocicleta e auxiliando o comparsa na execução do crime. Cediço que o Código Penal adota a Teoria Monista da Participação (também nominada Unitária ou Igualitária), a qual permite a responsabilização em coautoria ainda que distintas as funções dos agentes na empreitada criminosa. Nesse esteio, autor não é somente aquele que executa a conduta (verbo) descrita no núcleo do tipo penal incriminador, compreendendo também a figura da autoria mediata (aquele que se utiliza de outrem, como instrumento, para a execução da infração), como também a daquele que, partilhando da mesma intenção delitiva, exerce o controle sobre o curso dos acontecimentos ou exerce alguma funcionalidade, dentro do contexto do plano global, como, por exemplo, a função de “piloto de fuga”. A perquirição da prova amealhada aos autos permite constatar que o apelado agiu em comunhão de vontades e unidade de desígnios com o seu parceiro.

A multa, por fim, foi aplicada de maneira proporcional e dentro dos parâmetros legais, proporcional à pena privativa de liberdade, inexistindo espaço para isenção.

Assim, não encontro motivos para reforma da sentença.

Diante do exposto,
nego provimento
às apelações interpostas por Elcio Ribeiro dos Santos e Gabriel Santos do Carmo, mantendo-se a condenação em todos os seus termos.

É como voto.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 17/10/2025